Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711021-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME GABRIEL BORGES DE SALLES AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Guilherme Gabriel Borges Salles interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61139304 – autos originários), proferida em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento por ele proposta contra o Banco Hyundai Capital Brasil S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para consignar em pagamento valor inferior ao da prestação, para ser mantido na posse do veículo, bem como para que o réu não o inscreva no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar proposta por GUILHERME GABRIEL BORGES DE SALLES em face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. Tece arrazoado jurídico no sentido de que celebrou contrato de alienação fiduciária de um veículo HB20 com a requerida, acrescentando que a avença apresenta diversas cláusulas abusivas, além de ter se tornado onerosamente excessiva ao consumidor. Destarte, entre outros pedidos, requer em caráter liminar que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de mau pagadores (ou exclua caso já tenha inserido), não sejam disponibilizadas as informações relativas ao contrato junto o SCR, mantenha a parte autora na posse do veículo e, finalmente, que seja autorizado o depósito em juízo do valor incontroverso, conforme laudo pericial acostado. E o breve relatório. Decido. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a manifesta urgência na medida, uma vez que nada indica a iminência da negativação indevida do autor em registros de maus pagadores. Outrossim, modificações genéricas das condições econômicas do país não se revela, por si só, argumento apto a atrair a resolução do contrato por onerosidade excessiva, mormente em sede liminar. Assim, neste juízo sumário de cognição, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, ante a ausência de elementos seguros a comprovar, de forma satisfatória, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a prudência que se oportunize o regular exercício do contraditório pela parte demandada. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. ” Sustenta, o agravante-autor, que há desproporção entre as parcelas previstas no contrato CDC, garantido por alienação fiduciária. Tece considerações sobre a função social do contrato, e sustenta que o agravado não a observou, bem como desrespeitou o princípio da boa-fé objetiva. Defende o cabimento da consignação em pagamento do valor que entende correto, segundo laudo técnico de profissional da área. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a consignação em pagamento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo – id. 16117853, págs. 2/3. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. O e. STJ no REsp 1108058, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que na ação de consignação em pagamento, para que haja a exoneração do devedor, e liberação dos efeitos da mora, necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018 – g.n.) Assim, para que o agravado-réu seja impedido de incluir o nome do agravante-autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), nos cadastros de inadimplentes, bem como não adote medidas executivas do contrato, é necessário o depósito do valor integral das parcelas. O depósito de valor inferior, que o agravante-autor entende como correto, não é capaz de gerar esses efeitos. Portanto, nessa oportunidade, não se vislumbra a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora